Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-48.2014.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-48.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MARINA BORTOLON MOREIRA - CPF: 700.197.890-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000810-48.2014.8.11.0051

APELANTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

APELADO
:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES PAGOS EM COTA DESISTENTE COM DÉBITO EM COTA CONTEMPLADA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem assim que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0000810-48.2014.8.11.0051

APELANTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

APELADO
:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME.

AÇÃO:
Ressarcimento (código 80570)
, ajuizada por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME.
em face de Randon Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a apelante explica que pagou cotas de consórcio e que posteriormente manifestou a desistência pela adesão, todavia, mesmo depois de encerrado o grupo, não foram restituídos os valores das parcelas adimplidas.

Aduz que a Administradora do consórcio alegou que não procedeu com a restituição do valor da cota 105 do grupo 542 porque não obteve êxito em localizar a consorciada, por isso fora realizada compensação dos créditos com os débitos de outra cota de consórcio, a de n. 093 do grupo 502, já contemplada, todavia, tal alegação não procede, pois o seu endereço era conhecido por aquela.

Sustenta a impossibilidade de compensação dos valores, pois além de ter sido realizada de forma unilateral, sem a sua autorização, à época de que fora realizada (06.06.2014) existia ação de busca e apreensão que discutia o débito da cota n. 093 do grupo 502, ajuizada em 13.12.2012.

Afirma que em momento algum autorizou a compensação dos valores referentes à cota 105 do grupo 542, que a autorização para a compensação se refere apenas aos valores adimplidos de outra cota, a cota de n. 059 do grupo 502.

Defende a ausência de liquidez do saldo devedor da cota n. 093 do grupo 502 para a compensação, ao fato de que fora realizada a busca e apreensão das plantadeiras adquiridas por meio da referida cota, portanto deve ser abatido o valor das máquinas agrícolas do saldo devedor, pois a posse dos bens foi consolidada nas mãos da parte requerida, aqui apelada, pela sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade da compensação com a
cota n. 093 do grupo 502,
e determinada a devolução
dos valores referentes à cota 105 do grupo 542, devidamente corrigidos.

CONTRARRAZÕES:
a apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
76175085 e seguinte).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0000810-48.2014.8.11.0051

APELANTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

APELADO
:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME.

AÇÃO:
Ressarcimento (código 80570)
, ajuizada por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME.
em face de Randon Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a inicial que foram firmados entre as partes dois contratos de adesão a Grupo de Consórcios para Aquisição de Bem Móvel, pelos quais a parte autora passou a integrar os grupos/cotas de n. 0502/059 e 0542/105.

Anota o autor que do Consórcio de n. 0502/059, celebrado em 13.09.1999, com duração de 120 meses, foram quitadas apenas 02 (duas) parcelas, que perfazem o total de R$4.321,66, bem assim que do Consórcio n. 0542/105, celebrado em 07.06.2000, com duração de 100 meses, foram pagas 10 (dez) parcelas que perfazem o total de R$9.323,94, e ainda, que na data de 29.11.2001, solicitou o cancelamento de ambos, e que estava ciente de que o estorno das parcelas seria realizado após a contemplação de todas as cotas dos grupos, todavia, no fim do primeiro consórcio, ocorrido em 13.09.2009, e do segundo, que ocorreu em 07.10.2009, não foi restituído nenhum valor, mesmo após as tentativas de acordo com a parte requerida.

Ao contestar a ação a parte requerida sustentou que os valores referentes à cota n. 502/059 foram utilizadas para pagamento de uma terceira cota adquirida pela autora, cota de n. 502/093, com a anuência da consorciada, bem assim que, com relação à cota 542/105, quando o grupo encerrou, em 23.09.2008, procurou a consorciada para restituir os valores, porém não obteve êxito em localizar o representante da empresa, de tal forma que se operou a compensação dos créditos da referida cota n. 542/105, para amortizar os débitos oriundos também da referida terceira cota de n.502/093.

Na réplica, a autora reconhece que autorizou a compensação dos créditos da cota de n. 502/059, porém alegou a impossibilidade de que houvesse a compensação do crédito da cota n. 542/105 com o débito da cota n. 502/093, porque o débito desta última estava
sub judice
, ou seja, discutido na Ação de Busca e Apreensão n. 3876-07.2012.811.0051.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considerar que houve a compensação válida dos débito/crédito das cotas consorciais, na forma do art. 368 do Código Civil, porquanto não há valores a ser restituídos.

Contra esta decisão recorre a parte autora, ao fundamento de que não existe liquidez do débito (saldo devedor) da cota n. 093 do grupo 502 a ensejar a compensação.

Para a autora, aqui apelante, a dívida referente à cota 093 do grupo 502 não é líquida porque os extratos anexados pela parte requerida, aqui apelada, não refletem o valor real do débito.

O cerne do recurso, então, é saber se cabe reforma da sentença recorrida, a fim de determinar a impossibilidade de compensação do crédito da cota n. 105 do grupo 542 com o débito da cota n. 093 do grupo 502, e ainda a restituição dos valores adimplidos da cota cancelada.

Pois bem.
A jurisprudência tem entendimento de que existindo créditos e débitos líquidos e recíprocos entre as partes, é cabível

a compensação na forma do art. 368 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensaram.
”

Por sua vez, o art. 369 do referido código determina que “
a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
.”

Logo, para que haja a compensação é essencial que o devedor seja ao mesmo tempo credor da mesma pessoa, devem as dívidas ser líquidas e estar vencidas.

No caso concreto, existe reciprocidade entre credor e devedor, as dívidas são vencidas, todavia, a apelante defende que o débito referente à
cota n. 093 do grupo 502 não é líquido, pois estava
sub judice
à época da compensação, discutido na Ação de Busca e Apreensão n. 3876-07.2012.811.0051, ajuizada pela aqui apelada, que posteriormente foi proferida sentença de procedência e consolidada a posse dos bens apreendidos nas mãos da recorrida.

Observa-se que a autora, aqui apelante, não contesta a existência da dívida referente à cota 093 do grupo 502, cota já contemplada, pela qual adquiriu dois implementos agrícolas, ofertados em garantia por alienação fiduciária, que fora objeto da ação de busca e apreensão, porém argumenta a recorrente que não foram lançados os valores obtidos com a venda das plantadeiras ao extrato da cota em débito, e nem há avaliação do valor dos bens.

Ocorre que eventual valor a ser abatido do saldo devedor da cota 093 do grupo 502 com a venda dos maquinários agrícolas não retira a liquidez da dívida, inclusive reconhecida por sentença, a impossibilitar a compensação.

Veja-se, ainda, que pelo documento trazido com a contestação, denominado de “Apuração de Valores para Devolução de Cota Cancelada” (Id. 76175063 – pág.5), a Administradora de consórcio admite o crédito da autora a ser compensado, referente à cota 105 do grupo 542, no valor atualizado até a data de 05.06.2014, de R$17.018,48, e não houve impugnação da parte autora quanto à quantia declinada no referido documento.

Na mesma linha, cumpre realçar que a requerida, aqui apelada, comprova
que realizou a amortização da dívida oriunda da cota 0502/093, em 06.06.2014, mediante o crédito da cota cancelada de n. 0542/105, no valor atualizado de R$ 17.018,48.

Dessa forma, de todo o processado, a compensação realizada pela parte requerida, aqui apelada, está em conformidade com a norma legal, como consignou a Magistrada de Primeiro Grau na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
Na hipótese, a resolução da matéria é singela, máxime porque os elementos probatórios colacionados ao caderno processual permitem aferir o preenchimento dos requisitos do art. 368 do Código Civil, bem como que, de fato, houve a compensação de débitos.

Com efeito, a parte requerente tornou-se devedora da cota de consórcio nº 0502/093, questão que não comporta maiores digressões, notadamente quando, nos idos de 2012, foi ajuizada ação de busca e apreensão lastreada em sua mora [Processo nº 3876-07.2012.811.0051 (Código 74871)].

Nessa perspectiva, verifica-se a presença do primeiro pressuposto, isto é, a existência de créditos e débitos concorrentes entre os litigantes.

De igual modo, infere-se que os débitos são fungíveis e homogêneos, pois não se trata de simples compensação de cotas de diferentes grupos de consórcio, mas de crédito do consorciado com o crédito do consórcio por inadimplemento em outro grupo consorcial, do qual a parte autora foi contemplada, isto é, quantias líquidas e certas, entre as mesmas pessoas, sendo perfeitamente admissível a compensação.

Ademais, inexiste direito de terceiros sobre a matéria discutida.

Portanto, uma vez que a requerida comprovou por intermédio dos extratos de fls. 70/72 que realizou a amortização da dívida oriunda da cota de consórcio nº 0502/093, aos 06.06.2014, mediante o crédito pertencente à parte requerente pela desistência da cota consorcial nº 0542/105, no valor atualizado de R$ 17.018,48 (dezessete mil e dezoito reais e quarenta e oito centavos), tem-se que a compensação encontra-se perfeita e acabada.

(...).

Em arremate, importa esclarecer que a procura, ou não, da parte autora para restituição do crédito é irrelevante para a validade da compensação realizada pela parte ré, pois, consoante acima delineado, os requisitos autorizadores de tal instituto jurídico restaram sobejamente comprovados nos autos, inexistindo qualquer vício capaz de maculá-lo.

Com tais considerações, não existindo valores a serem restituídos à parte demandante, a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(destaquei)

Assim, na espécie em que restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem como que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil. É, portanto, o caso de manter a sentença por seus fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021